Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-81.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIDUCIÁRIO. FALHA NA SEGURANÇA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. As partes se insurgiram contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando os réus de forma solidária ao pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a título de danos materiais, referentes à quitação de valor do Contrato de Financiamento de Automóvel, porém negando o pedido de indenização por danos morais,

2. A parte autora no recurso inominado requereu a condenação dos réus a título de danos morais, em razão de ter sido vítima de golpe praticado por estelionatário, após vazamento de dados do contrato de financiamento fiduciário para aquisição de veículo automotor. No recurso inominado do réu PagSeguro, ele alegou a inexistência de responsabilidade sobre o golpe que a parte autora sofreu, tendo em vista ser instituição de pagamento e não instituição financeira. Alegou que o boleto foi fraudado fora do ambiente virtual, afastando a sua responsabilidade. Informa que não se aplica a ela a Súmula STJ n° 479. No Recurso Inominado do réu Aymoré, ele arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu ser a responsabilidade exclusiva da parte autora e de terceiros pelo golpe sofrido, porque ela não acessou os canais oficiais da Instituição Financeira para negociar a quitação da dívida. Requereram o provimento dos seus recursos. Contrarrazões apresentados por todos.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial e, no caso, a narrativa inicial conduz à legitimidade passiva das rés, titulares do Contrato no 20030603796. Preliminar rejeitada.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

2. O ponto controvertido consiste em saber se as partes rés são responsáveis pelo golpe que a parte autora sofreu ao pagar boleto bancário fraudado, emitido por estelionatário que se passou por preposto da Instituição Financeira quando a parte autora negociava a quitação do Contrato de Empréstimo Fiduciário para aquisição de Automóvel.

3. Conforme estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, ela será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; e, que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. A Instituição Financeira deixou de atender os critérios de segurança permitindo que terceiros obtivessem, de forma fraudulenta, os dados da parte autora em afronta aos comandos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes), dispondo que é de responsabilidade da instituição que detém os dados do consumidor manter sua inviolabilidade sob pena de ser responsabilizada, confirmando a responsabilidade dela em ressarcir os prejuízos comprovados pela parte autora. Nesse caso, não há falar em culpa concorrente.

5. Embora a parte autora não tenha sido cuidadosa em ligar para a Central de Atendimento do Banco, pelos Canais Oficiais da Instituição Financeira, o fato é que os estelionatários tinham informações do Contrato de Financiamento Fiduciário obtidas sem o auxílio da parte consumidora. É de se entender que houve vazamento de dados pelo Banco.

6. A ré PagSeguro também é responsável pelos danos materiais causados à parte autora, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), tendo em vista que foi a responsável pelo recebimento do valor do boleto fraudado, o que trouxe a aparência de legitimidade da negociação, porque ela é uma instituição de pagamento. Sua responsabilidade está demonstrada porque possibilitou que o fraudador utilizasse a plataforma para aplicar o golpe sem ser exposto, contribuindo para o delito perpetrado contra a parte autora em afronta ao art. 17 do CDC. Dano material restou demonstrado.

7. DANO MORAL. Indevido. O dano moral no caso dos autos não restou demonstrado, isso em razão de certa falta de diligência da parte autora em negociar a quitação do empréstimo através de um número particular de celular, acessado pelo aplicativo WhatsApp. Embora a instituição financeira ré tenha responsabilidade sobre o vazamento de informações pessoais da parte autora, referente ao Contrato de Financiamento Fiduciário, em afronta à Lei Geral de Proteção de Dados, a parte autora contribuiu para sofrer o infortúnio, uma vez que qualquer pessoa de inteligência mediana sabe que as instituições financeiras possuem canais oficiais, restritos para falar com o cliente.

8. O consumidor ao conversar com uma pessoa desconhecida através de um número de celular particular, pelo aplicativo WhatsApp, se colocou em situação de vulnerabilidade, razão porque não há falar em danos morais indenizáveis. Também toda vez que alguém for pagar contas, por boleto ou outro meio, deve se atentar para quem aparece como beneficiário. Sendo empresa a credora, jamais o pagamento deve ser feito tendo pessoa física como beneficiária.

8. Recurso da parte autora CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. A parte autora não recolheu as custas porque é beneficiária da justiça gratuita. Custas recolhidas pelos réus. Sem condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes, tendo em vista a sucumbência recíproca.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.